Tribunal: TJSP
Processo: 0003600-11.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003600-11.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes
LEONARDO
ALEXANDRE
SANTANNA
DOS
SANTOS,
JEFERSON
BENAVIDES DOS SANTOS e LUCAS EDUARDO AMANCIO GUIMARÃES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos, reduzindo-se a pena de Lucas Eduardo Amâncio Guimarães e Jeferson
Benavides Dos Santos nove (9) anos, quatro (4) meses e oito (8) dias de reclusão,
além do pagamento de vinte e um (21) dias-multa e para Leonardo Alexandre
Santana Dos Santos a pena de dez (10) anos e oito (8) dias de reclusão, além do
pagamento de vinte e três (23) dias-multa. Fica mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441
Apelantes: Leonardo Alexandre Santanna dos Santos, Jeferson Benavides dos
Santos e Lucas Eduardo Amancio Guimarães
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 45971
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, por três vezes, na forma
do artigo 70, parte final, ambos do Código Penal, e, por uma vez, no
artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69,
caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 2 de
outubro de 2016, por volta das 10h, em uma residência localizada
na Rua Cerará, no 649, bairro Stella Maris, Peruíbe, os acusados,
juntamente com o adolescente Marco R. de M. S. P., agiram em
conluio de interesses com unidade desígnios, mediante grave ameaça
consistente em ameaças e no uso ostensivo de arma de fogo, além de
restringirem a liberdade das vítimas por período juridicamente
relevante, subtraíram em proveito próprio, os bens constantes do
boletim de ocorrência (fls. 06-15) da residência das vítimas Maria
Bernardete Ziago Gtothe, Sérgio Ostapiuk, Thais Grothe Ostapiuk e
Enzo. Consta ainda, que nas circunstâncias fáticas supramencionadas, os acusados facilitaram
a corrupção
do
adolescente Marco R. de M. S. P., haja vista que praticaram infração
penal acima descrita. Os apelantes foram condenados como incurso
nos artigos 157, §2o, incisos II e V, por três vezes, na forma do
artigo 70, do Código Penal c.c. artigo 244-B, do Estatuto da Criança
e do Adolescente, da seguinte forma: Lucas e Jeferson a 11 anos, 2
meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento
de 20 dias-multa; Leonardo a 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
em regime inicial fechado e o pagamento de 22 dias-multa (fls. 907-
922).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
3
Em suas razões recursais, Leonardo pugna
pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena, embora sem desenvolver fundamentação
relativa a esse pedido (fls. 970-989). O apelante Jeferson requer a
aplicação da circunstância atenuante da confissão (fls. 990-992). Por
fim, o apelante Lucas pugna pela absolvição por ausência de provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material de
crimes, a fim de que incida a continuidade delitiva (art. 71, CP), bem
como a redução da pena (fls. 998-1014).
Manifestação do Ministério Público à fl.
1026-1031.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 1051-1063).
É o relatório.
Segundo
a
denúncia,
a
vítima
Sérgio
Ostapiuk estava em sua residência fazendo reparos no portão,
ocasião em que os réus o abordaram e, mediante ameaças, o levaram
ao interior do imóvel. Dentro do local, os agentes abordaram Maria
Bernardete Ziago Gtothe e as duas vítimas foram colocadas no
banheiro, ajoelhadas, enquanto os apelantes constantemente as
ameaçavam e as vigiavam com uma arma apontada. Neste ínterim,
Thais Grothe Ostapiuk chegou à residência juntamente com seu
filho Enzo (com seis anos de idade). Naquele momento, estas duas
vítimas foram abordadas pelos agentes e amarradas, amordaçadas e
colocaram as vítimas Maria Bernardete, Sergio e Thais dentro do
banheiro, enquanto subtraíram os bens da residência. Após,
Leonardo ainda fugiu com a motocicleta da família.
Sob o crivo do contraditório, o acusado
Leonardo, negou a autoria, declarando que na data dos fatos estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
4
em casa cuidando de seu irmão, pois seus pais saíram para
trabalhar. Seu irmão queria assistir televisão, então permaneceram
na sala até às 11h, quando seu padrasto voltou para casa. Como era
dia de eleição, saiu de casa por volta das 11h30 para votar e
retornou ainda no período da tarde, por volta da 16h. Durante esse
intervalo permaneceu conversando com seus amigos nos seus
respectivos locais de votação. Não conhece os demais acusados.
Possui tatuagem na mão esquerda com os números “013” e “1996”,
data de seu nascimento (mídia).
De sua parte, em juízo, o acusado Lucas
Eduardo negou a autoria, aduzindo que na data dos fatos, no
período da manhã, saiu com sua namorada, e que no período da
tarde foram à casa da avó dela, depois foram em uma festa. Conhece
o acusado Rafael, pois este frequenta os mesmos lugares que seu
genitor e, inclusive, possui desavenças com Rafael porque costuma
utilizar drogas com seu pai. Estudou com o acusado Jeferson e
ambos moravam no mesmo bairro (mídia).
O acusado Jeferson, no interrogatório em
juízo, confessou parcialmente os fatos. Afirmou que participou do
roubo, mas Rafael e Leonardo não estavam presentes naquele crime.
Apesar de Rafael não ter praticado o roubo, a motocicleta subtraída
foi guardada em sua residência, ainda na data dos fatos, porém ele
não sabia que seria guardada na casa dele. As quatro pessoas que
participaram do roubo não eram amigas de Rafael, mas todos se
conheciam de vista, pois moravam no mesmo bairro, que é pequeno.
Não pode informar a respeito da conduta individual dos roubadores,
mas sua participação foi bem limitada, apenas entrou na casa para
entregar algum remédio para o senhor que estava passando mal,
permaneceu cerca de cinco minutos na cozinha do imóvel, local em
que as vítimas foram mantidas e, logo após, retornou ao veículo
estacionado na rua. Está arrependido de ter cometido esse crime.
Não houve a participação de nenhum adolescente, mas o crime foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
5
praticado com arma de fogo. Nenhumas das vítimas foram
amarradas ou amordaçadas. Desconhece se outro acusado possui
tatuagem nos dedos (mídia).
A vítima Thais Grothe, declarou em juízo que
por volta das 9h da manhã e acompanhada de seu filho, voltou para
casa após votar nas eleições municipais daquele ano (2016). Ao
guardar o carro na garagem, notou que algumas ferramentas
estavam separadas ainda naquele local. Viu, ainda, que alguém
estava segurando - com as mãos - uma das janelas da casa.
Imaginou que seu pai estivesse arrumando algo no imóvel, então,
terminou de guardar o veículo. Na companhia de seu filho e com o
celular em uma das mãos, entrou no imóvel e foi abordada por um
dos acusados, que lhe apontou uma arma na direção de sua cabeça
e disse: “Perdeu, perdeu! Fica quietinha se não a gente vai estourar
seus miolos”. Foi levada para um banheiro onde estavam seus pais,
onde viu seu pai sentado no vaso sanitário e sua mãe de joelhos.
Após, foram levados à cozinha, onde um dos acusados teria lhe
pedido para estender os braços e amarrou seus pulsos, enquanto
seu filho estava sob o seu colo. Um dos réus foi em direção à
declarante e puxou seus colares e anéis, que naquele momento a
machucou e deixou marcas vermelhas em seu corpo. Pouco tempo
depois, um dos acusados, que estava parado em frente à porta de
seu quarto, foi até a cozinha e mandou seu filho estender os braços
para amarrar os seus pulsos. Amarrou com força suficiente para
deixar suas mãos pouco roxas. Nesse momento observou que o
acusado possuía tatuagens na mão esquerda: no dorso da mão havia
os números “013” , e sob o dorso dos dedos (indicador, médio, anelar
e mínimo) os números “1996”, sendo que cada número estava
tatuado num dos dedos. Disse ao acusado que não havia
necessidade de fazer aquilo, e foi respondida de forma ríspida: “Cala
boca, sua vagabunda! Cala a boca! Vou estourar o miolo de vocês.
Vou matar vocês” . Durante toda a ação os réus se revezaram para
proferir ameaças, principalmente com o “menor”, bem como se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
6
utilizaram de arma fogo por igual período. Em determinado
momento, este último estava vasculhando o andar superior da casa e
encontrou uma arma e sua respectiva munição. Desceu até a
cozinha e perguntou a seu pai se ele era policial, e dizia então: “ Pra
quê você tem essa arma? Pra se defender de vagabundo?” , e dava
risada daquela situação. Pouco tempo depois os réus amordaçaram
seus familiares e os encapuzaram, sendo que ela foi a última a ser
rendida desta forma. Não demorou muito até que os acusados
fossem embora, mas antes de partirem, ligaram o ventilador da
residência, talvez para fazer barulho, e evadiram-se do local.
Esclareceu que foi o réu Leonardo quem saiu do imóvel pilotando a
moto de seu irmão, pois naquele momento ainda não estava
encapuzada e foi questionada pelos réus se a motocicleta possuía
alarme e rastreador. Afirmou que Jefferson, durante a ação, utilizava
fone de ouvido em um dos ouvidos e permanecia com o celular
apontado na direção de todos, mas não soube informar se ele estava
realizando vídeo conferência, mas parecia estar realizando filmagens.
Teve prejuízo pessoal de aproximadamente R$ 14.000,00, sendo que
tiveram prejuízo total de aproximadamente R$ 40.000,00 (mídia).
Por sua vez, o ofendido Sérgio, declarou em
juízo que na data dos fatos estava no portão de sua residência
consertando o portão do imóvel com uma furadeira, quando de
repente dois dos acusados lhe abordaram e falaram: “Perdeu, perdeu
filho da puta. Fica quieto se não vou te matar”. Neste momento
reconhece que um dos acusados que lhe abordou foi aquele que
possui tatuagens na mão esquerda: no dorso da mão havia os
números “ 013” , e sob o dorso dos dedos (indicador, médio, anelar e
mínimo) os números “1996” , sendo que cada número estava tatuado
num dos dedos. Sua esposa ouviu o barulho e saiu pela porta da
cozinha par ver o que estava acontecendo, mas neste momento já
estavam entrando no quintal, apontaram a arma para ela e
mandaram eles sentarem no sofá da sala. Enquanto estavam neste
cômodo, obrigaram ambos retirarem suas alianças e, caso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
7
conseguissem retirá-las, teriam seus dedos cortados. Após, foram
levados para o banheiro e por lá permaneceram até serem levados
para a cozinha. Neste meio tempo sua filha e seu neto chegaram na
residência, sendo também abordados. Enquanto estavam na cozinha
foram amarrados nas cadeiras com fios dos carregadores de
aparelhos celulares. Um dos acusados batia em sua cabeça com o
cano da arma de fogo utilizada. Em determinado momento
encontraram uma arma de fogo (regularmente registrada na Polícia
Federal), que por conta disso os acusados passaram a imaginar que
a vítima se tratava de um policial, mas que mesmo negando o de ser
policial, os acusados só passaram a acreditar em suas palavras
quando olharam seu documento e viram que trabalhava com
profissão diversa daquela inicialmente imaginada. Não demorou
muito até serem encapuzados. Apesar de possuir câmeras de
segurança no seu imóvel, os acusados subtraíram aparelho DVR,
responsável pelo armazenamento das filmagens, todavia, algumas
outras câmeras possuíam memória interna e as filmagens foram
oferecidas na delegacia. Inicialmente foi abordado por dois
roubadores, mas confirmou que a ação foi praticada por quatro
roubadores. Dois dias depois conseguiram prender um dos réus e
apenas a moto de seu filho foi encontrada, desmontada, na cidade de
Praia Grande (mídia).
A
vítima
Maria
Bernardete,
durante
depoimento em juízo, disse que seu marido estava arrumando o
portão da sua residência, quando foi abordado por dois roubadores,
sem capuz. Afirmou que inicialmente dois indivíduos entraram no
seu imóvel, depois outros dois também entraram, cada um de uma
vez, totalizando quatro roubadores. Inicialmente foram abordados
por aqueles dois e ficaram na sala por um tempo. Neste decorrer,
foram obrigados a entregar suas alianças, como teve dificuldades
para retirá-la, precisou lamber o dedo para retirar e entregar a
aliança para os acusados. Lembrou-se que utilizaram apenas uma
arma para ameaçá-los. Foram conduzidos até o banheiro social,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
8
onde lhes obrigaram a ajoelhar, porém seu marido não conseguiu o
que deixou um dos roubadores muito nervosos. Os acusados
passaram a transitar pelo imóvel recolhendo alguns objetos e depois
lhes mandaram para a cozinha, pois não conseguiram fechar a porta
do banheiro pelo lado de fora. Nesse meio tempo sua filha chegou
acompanhada de seu neto. Arrancaram alguns fios de carregadores
que encontraram espalhados pela casa e os amarraram nas cadeiras
da cozinha e, ainda, amordaçaram e encapuzaram a todos. Seu
marido estava muito nervoso com tudo que estava acontecendo, os
acusados judiaram bastante dele, encostando o revólver nele,
proferiram ameaças de morte e, ainda, diante dessa situação, seu
neto pediu aos agressores para que eles não matassem seu avô.
Subtraíram os quatro celulares que estavam na casa, notebooks,
joias e joias de valor afetivo, as chaves da casa, uma moto de seu
filho entre outros objetos. A ação delituosa durou cerca de 1 hora e
30 minutos. Mesmo após a fuga dos acusados, permaneceram
amarrados. Sua filha conseguiu se desvencilhar das amarras, pulou
a janela e correu até a rua para pedir ajuda. O acusado que possui
tatuagens em uma das mãos coordenava toda ação e supervisionou
toda a ação prática pelos demais acusados. Depois dos fatos sua
rotina mudou, além de colocar grade em todas as janelas da casa,
permaneceu com as janelas fechadas enquanto permanecia em seu
interior, contrataram seguro e reinstalaram todo o sistema de
câmeras no imóvel. As câmeras externas, que pertencentes a
terceiros, demonstraram que cada acusado possuía uma função,
bem como estavam acobertados por outras pessoas que estavam em
outros dois carros, sendo um deles prata e outro preto, cada qual
posicionado na esquina do quarteirão. O prejuízo estimado é de R$
20.000,00 a R$ 30.000,00, além dos bens de valores afetivos. Não foi
à delegacia reconhecer os acusados, mas em juízo, reconheceu todos
os réus (mídia).
A testemunha Ivana Carolina, investigadora
de polícia, durante seu depoimento em juízo, disse que apesar dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
9
acusados terem levado parte do sistema de câmeras do imóvel,
conseguiram resgatar as filmagens de uma delas que estava
localizada no interior do imóvel. Ao analisar essas imagens,
perceberam que não se tratava de pessoas conhecidas pelos
investigadores. Possuíam a informação de que Leonardo Soares, que
não é acusado neste processo, vinha praticando roubos nesta cidade
e transportava os objetos até Praia Grande. Passaram a investigar
ainda mais essa pessoa, e apresentaram algumas fotos para a vítima
Thais, que informou que aquelas pessoas se assemelhavam com os
roubadores, mas que por foto não conseguia confirmar o
reconhecimento. Optaram por representar mandados de busca e
apreensão nos imóveis dessas pessoas e, ainda, passaram a
investigar neste meio tempo um adolescente foi apreendido na cidade
de Praia Grande com a motocicleta subtraída das vítimas, e com
mandado de busca e apreensão em mãos, foram até sua residência.
No local, identificou Marco Rafael, pessoa que aparece nas filmagens
entregues pelas vítimas. Em conversa informal o adolescente
confessou o roubo, e disse que inicialmente estavam em cinco
pessoas no momento do roubo e mencionou o nome de alguns dos
integrantes. Foram até a residência de Lucas e mostraram ao seu
genitor o vídeo do momento do roubo e, sem hesitar, afirmou que
seu filho estava naquelas filmagens, inclusive, desde que o
adolescente foi detido em posse da motocicleta e em razão da
repercussão que teve no bairro, nunca mais viu o Lucas e confirmou
que ele é amigo de Jeferson e Marco. Ainda na casa do Lucas,
recolheram um boné da marca Lacoste, que foi reconhecido pelas
vítimas como um dos objetos subtraídos. Após, foram até a casa do
tio do Jeferson, que autorizou a entrada dos policiais e fizeram pente
fino no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Conduziram-no
até a delegacia de Peruíbe e lhe apresentaram as filmagens, sendo
que reconheceu Jeferson como uma das pessoas que apareceram no
vídeo, e como ele já se encontra foragido da justiça, dificilmente
iriam encontrá-lo. Foram até a residência de Leonardo Santana e
cumpriram o mandado, conduzindo-o até a delegacia de Peruíbe,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
10
onde foi exibido e reconhecido pessoalmente pelas vítimas, que,
inclusive, reconheceram o tênis que o acusado estava utilizando
naquele momento, como sendo o mesmo calçado utilizado durante o
roubo. Como investigadora, apesar de não ter encontrado indícios
que ligavam Leonardo Santana aos demais réus, mas respeitando o
reconhecimento e os depoimentos prestados pelas vítimas, a
Autoridade Policial achou por bem incluir Leonardo como um dos
autores do delito. Interessada em saber a respeito da participação do
acusado nas circunstâncias do roubo, conversou com as vítimas,
que, por sua vez, informaram que ele teria ficado na cozinha, longe
da câmera de segurança interna, oportunidade que permaneceu
ameaçando a todos tanto pela sua presença, quanto por suas ações.
No momento em que as vítimas reportaram o roubo, todos estavam
nervosos, todavia, alguns dias após os fatos, quando realizaram o
reconhecimento pessoal, todos estavam seguros. Leonardo foi preso
no mesmo dia em que o adolescente foi apreendido, sendo que este
último não reconheceu Leonardo como uma das pessoas que
participaram do roubo (mídia).
A testemunha de defesa Neurizete Aguiar
Soares, durante seu depoimento em juízo disse que é tia do acusado
Lucas Amâncio e, quanto aos fatos, nada acrescentou. O
relacionamento do acusado com seu pai é precário, pois Lucas não
aceitava o fato dele ser usuário de drogas, motivo que causou
diversas discussões entre ambas as partes. Acredita que o genitor do
acusado o reconheceu nas filmagens apenas para lhe prejudicar.
Lucas e seu genitor nunca se deram bem e, ainda, o acusado
também não gostava da pessoa que vendia drogas para seu pai
(mídia).
A
testemunha
de
defesa
Edna
Luz
Guimarães, durante seu depoimento em juízo, nada acrescentou
sobre os fatos. Esclareceu que o acusado Lucas não possui boa
relação com seu genitor, e que quanto o reconhecimento realizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
11
pelo pai ao analisar as filmagens, “se fosse um japonês ele também
teria reconhecido ele” (mídia).
A informante Lindomar, em juízo, disse que
foi à casa de seu filho entre 9h30 a 10h, sendo que foi atendida por
seu neto, avistou Leonardo dormindo no sofá. Permaneceu no local
por aproximadamente 20 minutos, onde conversou com seu neto e
tomou café. Como era dia de eleições municipais, foi embora votar
(mídia).
O informante Gilmar Donizetti de Oliveira,
em juízo, informou que no dia de 2 de outubro de 2016, dia de
eleição, levou sua esposa ao horti fruti em que trabalhava, local
também onde realizava alguns bicos. Retornou à sua residência por
volta das 10h30, e encontrou Leonardo dormindo no sofá, deixou-o
dormindo por mais alguns minutos e o acordou para que fosse votar.
Após as 11h e antes do meio-dia, Leonardo saiu para votar, lembra-
se que ele voltou ainda no período da tarde, mas não se recorda que
hora isso teria acontecido (mídia).
O informante Júlio César Pais de Matos, em
juízo, declarou que na data dos fatos foi à casa do acusado Leonardo
e foi atendido por seu sobrinho. Este teria lhe informado que seu
genitor não estava no local porque foi trabalhar com sua genitora,
mas que Leonardo estava em casa cuidando dele e, logo em seguida,
o informante foi embora do local sem falar com o acusado (mídia).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição dos
réus, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas
vítimas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois
não há evidência de que fossem pessoas de comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
12
mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não
parece razoável que as vítimas fossem incriminar inocentes,
imputando-lhes o grave delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados,
não se atina para o motivo que as levasse a agir nesse
sentido.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais
e nenhuma foi informada pelos
réus é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Não se olvide, ainda, que os agentes do
crime não se preocuparam e ocultar seus rostos, facilitando
o reconhecimento.
Assim, porque não realizaram de forma
eficaz a contraprova das alegações da acusação, não ilidindo
assim as alegações do promotor de justiça, de rigor fossem
condenados.
Saliente-se que nos termos dos documentos
de fls. 61-62, o inimputável foi reconhecido como um dos agentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
13
crime. De outro lado, em que pese o
entendimento deste relator no sentido de que o crime de
corrupção de menores é material, tanto o Supremo Tribunal
Federal (RHC 107760), quanto o Superior Tribunal de Justiça
(HC 135669), consideram que o crime posto no artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal e,
assim, desnecessária a demonstração de que o menor foi
efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados:
EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO
DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. ART. 1° DA LEI N° 2.252/54.
NATUREZA
FORMAL.
PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de
menores é formal, não havendo necessidade de
prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se
nega provimento. (STF - RHC 107760 / DF - Min.
CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - Julgamento:
28/06/2011).
Ou ainda:
PENAL
E
PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA.
FURTO.
CONDUTA.
CARACTERÍSTICAS
QUE
DEMONSTRAM REPROVABILIDADE SUFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ESPECIALIDADES
QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
14
TAMBÉM IMPEDEM, NO CASO CONCRETO, O
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR.
(...)
6.
É
assente
neste
Superior Tribunal de Justiça, bem como no
Supremo Tribunal Federal, o entendimento no
sentido de que o crime tipificado no artigo 1o da
revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal,
ou seja, a sua caracterização independe de prova
da efetiva e posterior corrupção do menor.
7.
Ordem
denegada.
(STJ - HC 135669 / RJ - Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA -
DJe 27/08/2012).
Assim, se o posicionamento da Corte
Constitucional e do Tribunal da Cidadania se faz nesse
sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela orientação, reconhecendo-se o crime como formal e, portanto,
dispensando-se a ocorrência do resultado.
Portanto, havia prova suficiente para
acolhimento da pretensão punitiva.
Contudo, o cálculo das penas merece
reparos. A sanção base foi elevada sob a justificativa: “Nota-se,
ainda, culpabilidade exacerbada, visto que durante a ação
delituosa foram desferidas constantes palavras e gestos de
ameaça, mesmo enquanto as vítimas permaneceram amarradas e
amordaçadas, extrapolando a gravidade intrínseca do delito de
roubo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
15
Saliente-se, a mais intensa reprovação
por conta da natureza do crime patrimonial, praticado com
violência e grave ameaça, foi contemplada pelo legislador ao
estabelecer, no tipo penal secundário, limites elevados de
pena para a reafirmação do direito violado, sendo incabível
nova elevação na primeira fase, por conta de ameaças
proferidas durante a restrição de liberdade das vítimas ou da
mera reprovabilidade da conduta denotada pela intenção do
agente. Assim se decide porque tais circunstâncias são
intrínsecas ao tipo penal imputado no processo.
Relativamente
ao
reconhecimento
de
concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, o
Superior Tribunal de Justiça vem julgando no sentido da
admissibilidade:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO.
AÇÕES
DIVERSAS.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
CRIME
ÚNICO.

NÃO
OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.
CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO
FORMAL
ENTRE
OS
CRIMES
DE
ROUBO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA
HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENT
CONCEDIDA.
1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios
autônomos, não há falar na existência de crime único
entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se
incólume o concurso material. Para se concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento do
arcabouço fático-probatório, providência inviável
no veio restrito e mandamental do habeas corpus.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não
há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e
extorsão, porque de espécies diferentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
16
3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre
os delitos de roubo e corrupção de menores (art.
70, primeira parte, do CP) na hipótese em que,
mediante uma única ação, o réu praticou ambos
os delitos, tendo a corrupção de menores se dado
em razão da prática do delito patrimonial.
4. Ordem parcialmente concedida. (HC 411722 / SP -
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - SEXTA TURMA
- DJe 26/02/2018).
No caso de Lucas Eduardo, a pena-base
dever ser trazida ao mínimo de 4 anos e pagamento de 10 dias-
multa. Na segunda fase, a sanção deve ser elevada em 1/6 por
conta da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do CP,
obtendo-se 4 anos, 8 meses e 11 dias-multa. Na terceira fase,
eleva-se em 3/8, fração mais adequada à reafirmação do direito
violado, por conta das causas de aumento, alcançando-se 6
anos, 5 meses e 15 dias-multa. Depois, em razão do concurso
formal do roubo de bens de vítimas distintas, eleva-se em 1/4,
obtendo-se 8 anos e 7 dias, e 18 dias-multa. Por fim,
reconhecido o concurso formal entre o roubo e a corrupção de
menores, eleva-se em 1/6, restando como definitiva 9 anos, 4
meses e 8 dias, e 21 dias-multa.
No caso de Jeferson, a pena-base dever
ser trazida ao mínimo de 4 anos e pagamento de 10 dias-multa,
porquanto a certidão de fl. 173 utilizada para elevação da pena
por maus antecedentes dá conta de processo em andamento,
sendo vedada sua utilização nos termos da Súmula 444 do STJ1.
Na segunda fase, outra certidão com processo sem informação
de trânsito em julgado foi utilizada para elevação (fl. 183), com
que se afigura indevido nos termos da Súmula em epígrafe.
Contudo, deve ser elevada em 1/6 nessa fase por conta da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do CP, obtendo-se
1 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
17
4 anos, 8 meses e 11 dias-multa. Saliente-se incabível o
reconhecimento da atenuante da confissão pois não houve
espontaneidade, requisito fundamental da atenuante, e sim
uma tentativa de esquivar-se da imputação mais grave,
negando a participação dos corréus. Dessa forma, não se
presta como circunstância atenuante da pena, visto que
maculada. Na terceira fase, eleva-se em 3/8, fração mais
adequada à reafirmação do direito violado, por conta das causas
de aumento, alcançando-se 6 anos, 5 meses e 15 dias-multa.
Depois, em razão do concurso formal do roubo de bens de
vítimas distintas, eleva-se em 1/4, obtendo-se 8 anos e 7 dias,
e 18 dias-multa. Por fim, reconhecido o concurso formal entre o
roubo e a corrupção de menores, eleva-se em 1/6, restando
como definitiva 9 anos, 4 meses e 8 dias, e 21 dias-multa.
Relativamente ao cálculo das penas de
Leonardo Alexandre, justifica-se a elevação para 5 anos e 12
dias-multa
pelo
maior
desvalor
da
conduta,
consoante
fundamentado na sentença: “Ademais, conforme declarações das
vítimas, o réu teria amarrado as mãos de uma criança de apenas
07 anos de idade - filho de uma das vítimas - que naquele
momento ficou roxa devido à força utilizada para amarrar o fio
utilizado.” (fl. 919). Na segunda fase, houve compensação entre a
atenuante da menoridade relativa e a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, “h”, do CP. Na terceira fase, eleva-se em 3/8,
fração mais adequada à reafirmação do direito violado, por conta
das causas de aumento, alcançando-se 6 anos, 10 meses e 15
dias e 16 dias-multa. Depois, em razão do concurso formal do
roubo de bens de vítimas distintas, eleva-se em 1/4, obtendo-se
8 anos, 7 meses e 3 dias, e 20 dias-multa. Por fim,
reconhecido o concurso formal entre o roubo e a corrupção de
menores, eleva-se em 1/6, restando como definitiva 10 anos e 8
dias, e 23 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003600-11.2016.8.26.0441 -Voto no
18
O regime inicial de cumprimento está
adequado nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código
Penal.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento aos recursos, reduzindo-se a pena de Lucas
Eduardo Amâncio Guimarães e Jeferson Benavides Dos
Santos nove (9) anos, quatro (4) meses e oito (8) dias de
reclusão, além do pagamento de vinte e um (21) dias-multa e
para Leonardo Alexandre Santana Dos Santos a pena de dez
(10) anos e oito (8) dias de reclusão, além do pagamento de
vinte e três (23) dias-multa. Fica mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator